Tribunal: TJDFT
Processo: 0722140-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS SUCESSIVOS. PRONUNCIAMENTO SOBRE PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. PUBLICAÇÃO POSTERIOR AO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Não há que se falar omissão, obscuridade ou contradição no julgado por ausência de pronunciamento de ofício do órgão colegiado sobre precedente de jurisprudência não vinculante e cuja publicação é posterior ao julgamento do acórdão embargado.
2. Quanto a precedentes são vinculantes o julgador pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seus conteúdos, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão, inteligência do art. 489, §1o, VI c/c o art. 927, ambos do CPC, e do Enunciado n.o 11 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório na oposição de embargos de declaração sucessivos, sem que se vislumbre, ao menos minimamente, qualquer dúvida objetiva que decorresse de alguma imprecisão do julgado, a fim de que se pudesse extrair um manejo plausível desta via recursal, deve ser aplicada multa aos embargantes, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.